Tribunal: TJDFT
Processo: 0705010-78.2020.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. IMPOSSIBILIDADE DE IMPRONÚNCIA E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não deve o julgador aprofundar-se no mérito, na fase de pronúncia, bastando basear-se em meros indícios para encaminhar a ação penal a julgamento pelo juiz natural da causa, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, salvo se inconteste de dúvida sua inocorrência, que não é a hipótese.
2. No caso, havendo certeza da materialidade e indícios de autoria embasados no depoimento da vítima e de testemunha ocular, a matéria deve ser submetida ao Tribunal do Júri, que é quem faz análise vertical das provas, não havendo que se falar em impronúncia ou absolvição sumária.
3. A impronúncia justifica-se quando há uma total ausência de provas, o que não é o caso em que há um conflito de provas. A existência de provas conflituosas recomenda a pronúncia e o encaminhamento do feito ao Conselho de Sentença para que decida a questão embrionária e aparentemente duvidosa, em face do princípio in dubio pro societate.
4. A absolvição sumária, fundada em tese de exclusão da ilicitude, somente é possível quando esta salta aos olhos de forma evidente, não havendo qualquer dúvida sobre sua ocorrência. Existindo, por exemplo, dúvidas sobre a ocorrência de legítima defesa diante do conflito de versões, deve a matéria ser apreciada de forma verticalizada pelo Conselho de Sentença.
5. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.